Tribunal: TCU
Processo: 012.744/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9225/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Maria Quitéria Mendes de Jesus contra os subitens 9.2, 9.5 e 9.6 do Acórdão 4461/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 (peça 66). Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de quinze dias, contados da notificação da parte, nos termos dos arts. 285 e 183 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o exame de tempestividade observou as Portarias-TCU 61/2020 e 71/2020, as quais suspenderam os prazos processuais durante o período de 23/3/2020 a 20/5/2020; Considerando que o lapso temporal ocorrido entre a notificação da decisão original (14/5/2020, peça 81) e o dia 20/5/2020 não pode ser considerado transcurso de prazo, visto que se deu dentro do período de suspensão; Considerando, todavia, que o lapso temporal compreendido entre 21/5/2020 e a interposição do recurso em exame (8/6/2020, peças 88) foi de dezenove dias, portanto, intempestivo; Considerando que, segundo o art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, "não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo"; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Maria Quitéria Mendes de Jesus, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 012.744/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Manoelito Argolo dos Santos Júnior (XXX.985.695-XX); Maria Quitéria Mendes de Jesus (XXX.502.505-XX). 1.2. Recorrente: Maria Quitéria Mendes de Jesus (XXX.502.505-XX). 1.3. Entidade: Município de Cardeal da Silva - BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Vagner Bispo da Cunha (OAB/BA 16.378). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.